Tribunal: TJDFT
Processo: 0717361-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717361-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: MERCADO TRADICAO EIRELI, ANA PAULA MATOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de MERCADO TRADIÇÃO EIRELI e ANA PAULA MATOS BARBOSA: “COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL propôs em 08/11/2021 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de ANA PAULA MATOS BARBOSA e MERCADO TRADICAO EIRELI - ME, partes já qualificadas nos autos. WhatsApp Parte executada citada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no dia 05/03/2022, conforme certidão de ID 118750775, fl. 94, juntada aos autos no dia 17/03/2022. Parte executada citada no dia 03/03/2022, conforme certidão de ID 118750779, fl. 99, juntada aos autos no dia 17/03/2022, no endereço QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13, RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 129897043, fl. 106. Pesquisa de endereços nos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD no ID 135136682, fls. 112/117, e 135569505, fls. 119/123. Na petição de ID 137170578, fl. 126, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD. Já na petição de ID 138525235, fl. 130, pugna pela pesquisa de bens no sistema INFOJUD. É o relatório. Decido. Diante de todos os esforços para a mitigação dos efeitos da pandemia do COVID-19, este Tribunal editou a PORTARIA GC 34 de 2 de março de 2021, em que autorizava o cumprimento, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorassem as medidas estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, revogado pelo Decreto Distrital no 41.913, de 19 de março de 2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça no cumprimento dos mandados. Também, o Código de Processo Civil em seu art. 246 trouxe como inovação a possibilidade de que a citação seja feita, preferencialmente, por meio eletrônico, utilizando-se dos endereços eletrônicos encontrados no banco de dados do Poder Judiciário, devendo o citando confirmar o recebimento da citação no prazo de 3 dias. Contudo, não encontra guarida na legislação processual a citação feita por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp. Não se pode estender os efeitos da alteração legislativa a essa modalidade de comunicação, tendo em vista o caráter precípuo que guarda a citação. Contudo, a tentativa de citação por WhatsApp não pode ser totalmente descartada, tendo em vista que o § 1o do art. 239 do CPC diz que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação. Razão essa que entendo ser possível a ratificação do ato citatório por meio de WhatsApp, com o comparecimento do réu ao processo. No presente caso, o oficial de justiça certificou a citação do executado, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, sendo a conversa com suposta filha do executado. E não houve resposta do executado nos autos. Assim, declaro a nulidade da citação certificada. Tendo em vista as pesquisas de endereços nos sistemas, expeça-se mandado de citação a ser cumprido por oficial de justiça nos endereços: a) QUADRA 114 CONJUNTO 14 CASA 03, RECANTO DAS EMAS-DF, CEP: 72603217; e b) QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13 APT 101, RIACHO FUNDO II-DF, CEP 71880-167. Após a citação do devedor, caso não haja pagamento, intime-se a parte autora para trazer planilha atualizada de débitos e indicar os meios para satisfação do crédito.” (...) “Tomo como base o relatório da decisão de ID 149143432, fls. 135/136. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL propôs em 08/11/2021 ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário em desfavor de ANA PAULA MATOS BARBOSA e MERCADO TRADICAO EIRELI - ME, partes já qualificadas nos autos. Parte executada ANA PAULA citada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no dia 05/03/2022, conforme certidão de ID 118750775, fl. 94, juntada aos autos no dia 17/03/2022. Pessoa jurídica executada citada no dia 03/03/2022, conforme certidão de ID 118750779, fl. 99, juntada aos autos no dia 17/03/2022, no endereço QN 8E CONJUNTO 7 LOTE 13, RIACHO FUNDO II BRASÍLIA-DF. Certificado o transcurso em branco do prazo legal para pagamento no ID 129897043, fl. 106. Pesquisa de endereços nos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD no ID 135136682, fls. 112/117, e 135569505, fls. 119/123. Na petição de ID 137170578, fl. 126, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD. Já na petição de ID 138525235, fl. 130, pugna pela pesquisa de bens no sistema INFOJUD. Acrescento que, na decisão de ID 149143432, fls. 135/136, foi declarada a nulidade da citação da executada ANA PAULA realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. No ID 150406610, fls. 144/150, a parte exequente opõe embargos de declaração contra a decisão retro, em que alega contradição, bem como busca alteração do decisum. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que declarou a nulidade da citação da executada ANA PAULA, efetuada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Aduz que a decisão está eivada de contradição, uma vez que traz em seu texto que a citação foi realizada por meio de conversa efetuada com suposta filha do executado. Também, busca a modificação do entendimento para considerar válida a citação declarada nula. Recebo os presentes embargos porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, parcial razão assiste ao embargante. De fato, as mensagens por meio do WhatsApp não foram travadas com suposta filha da executada, mas com a suposta executada. Noutro giro, os embargos de declaração não se prestam ao fim de modificação do julgado em caso de inconformismo com o resultado. Razão essa que mantenho a fundamentação da decisão incólume. Entretanto, esclareço que a ratificação do ato citatório se dá quando a parte, citada por WhatsApp, comparece aos autos espontaneamente, manifestando-se, efetuando o pagamento ou opondo embargos à execução, o que não foi efetuado no presente feito. Assim, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração somente para sanar o erro material na parte em que cita que a conversa foi realizada com a suposta filha da executada, sendo que foi travada com a suposta executada. Mantenho o restante da decisão embargada e seus fundamentos sem alteração. Fica a parte exequente intimada a promover a citação da parte executada ANA PAULA, tendo em vista as novas tentativas de citação frustradas, conforme ID 151303263 e 152108146, fls. 151 e 152. Deverá indicar novo endereço da executada ou promover de imediato a citação por edital.” A Agravante sustenta que a segunda Agravada foi citada por WhatsApp e deixando transcorrer “in albis” o prazo para pagamento do débito ou oposição de embargos à execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja convalidada a citação anteriormente realizada em face de ANA PAULA MATOS BARBOSA pois a citação ocorreu e cumpriu com a sua finalidade que é dar ciência à parte da lide existente”. Preparo recolhido (IDs 46455894 e 46455895). É o relatório. Decido. Em princípio não é válida a citação realizada por WhatsApp, tal como disposto na r. decisão agravada. A Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, autorizou, excepcional e temporariamente, a realização de citação por meio eletrônico “enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo”. As medidas severas de restrição já não estavam em vigor ao tempo em que a executada Ana Paula Matos Barbosa foi citada por WhatsApp, tendo em vista o disposto no Decreto Distrital 43.054/2022. Além disso, a própria Portaria GC 34/2021, ressalvou em seu artigo 6o, § 2o, que o juiz poderá determinar a citação pessoal “na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos”. Portanto, ainda que se tenha por compatível com a ordem jurídica a Portaria GC 34/2021, na medida em que, de acordo com o artigo 246 do Código de Processo Civil, a citação por meio eletrônico é feita “por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário”, à primeira vista não havia amparo jurídico para a sua realização no caso sub judice. Assim sendo, à falta da probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator